Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-34.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800634-34.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0800634-34.2021.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB/MA 12.234

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB/AM 1037 A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. COBRANÇA DE SEGURO E PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE OS DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM R$ 1.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 - Tem-se que o estabelecimento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral se assoma proporcional, principalmente porque os débitos que se buscam declarar inexigíveis são de R$ 299,00 e R$ 748,00

2 – A prévia advertência acerca da manifesta improcedência unânime do agravo interno, impõe a aplicação da multa prevista art. 1.021, § 4º, do CPC.

3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA DAS DORES DOS SANTOS, em face da decisão monocrática de ID nº 11097245, que deu provimento ao recurso de Apelação, para fins de julgar procedente o pedido de dano moral, fixando-lhe o quantum em R$ 1.000,00, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido de dano moral, que arbitro em R$ 1.000,00, nos termos da fundamentação (...).”

Inconformado, a parte apelante, ora agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 11373158), onde alega em síntese, que em casos análogos tem entendido o Superior Tribunal de Justiça afigura-se razoável a fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00

Assim, entende ser devido a majoração do dano moral para o valor mínimo de R$ 10.000,00

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 11782277

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a proporcionalidade da indenização fixada em R$ 1.000,00 a título de danos morais. A Agravante pleiteia a majoração para o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Cumpre observar que a ora Recorrente, ao ajuizar a ação declaratória c/c restituição e danos morais, busca declarar inexigível o débito cobrado pela Apelada, ora agravada, nos valores de R$ 299,40 e 748,00, referentes aos descontos realizados em conta bancária, a título de “CHUBB SEGUROS BRASIL S.A”, realizados de outubro de 2019 a julho de 2021, no valor mensal de R$ 37,40 e; “MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”, de setembro a dezembro de 2020, no valor mensal de R$ 74,85.

O Juízo de Primeiro Grau sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para tão somente determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, objeto do presente feito e, caso já tenha devolvido de forma simples, pagar a parcela referente ao indébito.

A apelação foi provida para também condenar a instituição bancária em danos morais.

Nesse cenário, sopesando os critérios de fixação da indenização por dano moral emergentes dos arts. 944 e 945, do CC, isto é, extensão do dano e condições das partes, entendo que não assiste razão à pretensão recursal de majoração do montante estabelecido no decisum recorrido, razão pela qual mantenho o valor R$ 1.000,00 (um mil reais), importância que se revela adequada para os liames do caso concreto. Ademais, o valor atinge os propósitos punitivo e pedagógico do dano moral, sem implicar enriquecimento ilícito.

Portanto, tenho que o valor da indenização ora arbitrado a título de danos morais atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que fixou os danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais) eis que arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, considerando que a recorrente fora devidamente advertida no id. 11097245 - Pág. 5, sobre a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, a interposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2023